Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-25.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALSA IMPUTAÇÃO DE FATOS DESONROSOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou improcedente seu pedido contraposto, a condenou ao pagamento de multa (R$ 150,00) por cada descumprimento de obrigação de não fazer (manifestação desabonadora do autor) e à reparação por dano moral em R$ 3.000,00.
2. Nas razões recursais assevera a ré que o julgamento na origem desconsiderou argumentos importantes e pugna pelo afastamento da condenação sustentando não ter causado dano moral. Requer a condenação do recorrido autor à reparação moral no valor de R$ 12.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe aferir: (i) a ocorrência de dano moral causado pela ré ao autor; (ii) a adequação do valor fixado na sentença para a reparação moral eventualmente causada ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo ser preponderantemente dirimida pelos ditames do Código Civil.
5. A teor dos arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
6. Para haver a obrigação à reparação moral, pressupõe-se a ocorrência de atos aptos a promoverem grave ofensa aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como imagem, nome, dignidade, honra, incolumidade física/psíquica, dentre outros. No presente caso, o autor se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, I, CPC) de comprovar os atos promovidos pela ré/recorrente, tais como representação no CED/OAB-DF, atribuição de crime (art. 154 do CP- violação de segredo profissional), procedimentos arquivados por falta de provas e atipicidade de conduta, respectivamente. Ademais, o Ministério Público (ID 219855075) oficiou pela ausência de dano aos menores, filhos da recorrente, pelo uso de documentos atinentes à ação de guarda na ação de prestação de contas.
7. A falsa imputação de fatos desonrosos ao autor foi hábil a atingir sua honra, imagem e dignidade, no que o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença demonstra-se adequado a promover a devida reparação moral, sem ensejar enriquecimento ilícito. Ademais, pretendendo o autor a majoração de tal valor deveria ter interposto recurso inominado, não sendo cabível a análise de tal pedido como objeto de recurso adesivo, não previsto no sistema dos Juizados Especiais.
8. Observa-se que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos, merecendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido contraposto.
9. Ainda, entendendo o autor haver conduta da ré caracterizada com calúnia e difamação poderá tomar as providências pertinentes na seara criminal.
10. Por fim, não havendo caracterização de litigância de má-fé, não há que se falar na condenação da recorrente, consoante inclusive registrou a sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenada a ré recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, inciso I.